Tribunal: TJSP
Processo: 1118788-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – FRAÇÃO IDEAL - Pretensão de reforma da r. sentença que acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a constrição judicial, reconhecendo o imóvel como bem de família – Descabimento – Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o imóvel é bem de família e, por isso, não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – FRAÇÃO IDEAL - Pretensão de reforma da r. sentença que acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a constrição judicial, reconhecendo o imóvel como bem de família – Descabimento – Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o imóvel é bem de família e, por isso, não pode ser penhorado, uma vez que a entidade familiar utiliza o bem para sua moradia – Indivisibilidade do bem de família não afastada – Salvaguarda ao direito constitucional de moradia – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Exequente que deve arcar com as verbas sucumbenciais pela resistência oferecida - RECURSO DESPROVIDO.